Tribunal: TJDFT
Processo: 0735449-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. ARTIGO 82 CPC. ÔNUS DA PARTE INTERESSADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 82, caput, do Código de Processo Civil prevê que “salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.”
2. In casu, como a parte agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça, é sua a incumbência para promover a distribuição da carta precatória perante o Juízo deprecado. Essa incumbência é referente ao pagamento das custas da precatória, a taxa judiciária além da antecipação das despesas do oficial de justiça para realização da diligência. Precedentes do TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.